Tribunal: TJPA
Processo: 0015727-95.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015727-95.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELETROCOPY COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial da empresa Eletrocopy Comércio Ltda., contra sentença proferida em execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o feito, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O Estado requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente, enquanto a Defensoria Pública postulou a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente observou os requisitos previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566, 567 e 568; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública após a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a delimitação expressa dos marcos temporais relativos ao período de suspensão e ao prazo prescricional, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4.

A sentença limita-se a afirmar o transcurso de prazo superior a seis anos, sem indicar de forma precisa a data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o início do arquivamento provisório e o termo final da contagem prescricional.

5.

Os autos revelam a prática de atos processuais relevantes, incluindo tentativa de citação, citação por edital, nomeação de curador especial e apresentação de defesa, circunstâncias que demandam análise específica quanto à eventual configuração de inércia qualificada da exequente.

6.

A mera fluência do tempo não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo necessária a verificação concreta da ausência de atos eficazes voltados à satisfação do crédito.

7.

A demora decorrente de atos inerentes ao funcionamento da Justiça, como diligências de citação, nomeação de curador especial e apreciação de incidentes processuais, não pode ser automaticamente atribuída à desídia da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106 do STJ.

8.

O art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 exige a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da eventual consumação da prescrição intercorrente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

9.

Não se verifica nos autos a intimação pessoal e específica da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente antes de sua decretação, o que compromete a validade da sentença e impõe sua reforma.

10.

Afastada a extinção da execução fiscal, perde objeto o recurso da Defensoria Pública que discutia exclusivamente a fixação de honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do Estado do Pará provido. Recurso da Defensoria Pública prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a delimitação expressa e fundamentada dos marcos temporais da suspensão processual e da contagem do prazo prescricional.

2.

A mera indicação do transcurso de prazo superior a seis anos não é suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente sem a demonstração concreta da inércia qualificada da Fazenda Pública.

3.

A prática de atos processuais voltados à localização do devedor e ao desenvolvimento da execução impede o reconhecimento automático da prescrição intercorrente.

4.

A decretação da prescrição intercorrente depende da prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação específica, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

5.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública compromete a validade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente.

6.

A reforma da sentença que afasta a prescrição intercorrente prejudica o exame do pedido de honorários advocatícios fundado na extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CTN, art. 174 e art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 178; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Primeira Seção, Temas 566, 567 e 568 dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 106; TJPA, Apelação Cível nº 0000886-55.2008.8.14.0130, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 7349407, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0001502-61.2017.8.14.0050, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Pará e a
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação da Defensoria Pública,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, atuando como curadora de ausentes da empresa
ELETROCOPY COMÉRCIO LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que era credor de débito inscrito em dívida ativa em face da empresa ELETROCOPY COMÉRCIO LTDA, buscando a satisfação do crédito tributário no valor de R$ 54.308,94 (cinquenta e quatro mil, trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos), promovendo a competente execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/1980.

No curso do processo executivo, restou consignado que não foram localizados o devedor ou bens passíveis de penhora, tendo sido apresentada Exceção de Pré-Executividade pela Defensoria Pública do Estado, na qualidade de curadora especial, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Sem condenação em custas e honorários.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela Defensoria Pública, os quais foram julgados improcedentes, mantendo-se incólume a decisão que afastou a condenação em honorários advocatícios, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo a quo não observou integralmente os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566, 567 e 568), deixando de delimitar adequadamente os marcos temporais da suspensão e da prescrição intercorrente.

Alegou que a decisão limitou-se a afirmar o transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos, sem indicar de forma precisa o termo inicial e o termo final da contagem, tampouco demonstrar a ocorrência de arquivamento provisório ou a intimação prévia da Fazenda Pública. Defendeu que não houve inércia do ente exequente, sustentando que parte da demora decorreu da morosidade da máquina judiciária, invocando, por analogia, a Súmula 106 do STJ.

Asseverou que a execução foi ajuizada em 04/08/2006, tendo o despacho inicial ocorrido em 17/08/2006, o que teria interrompido a prescrição. Aduziu que houve tentativa de citação por oficial de justiça, seguida de requerimento de citação por edital e inclusão de corresponsáveis, com publicação do edital em 01/03/2013, além de nomeação de curador de ausentes e apresentação de defesa, circunstâncias que, segundo a tese recursal, evidenciariam a ausência de desídia estatal.

Sustentou que, nos termos do repetitivo, a efetiva citação, ainda que por edital, e a constrição patrimonial seriam aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero decurso do tempo. Requereu, assim, a decretação de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, por sua vez, na qualidade de curadora de ausentes da executada, também interpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente quanto à ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustentou que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado, no Tema 1.229, entendimento no sentido de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal em razão de prescrição intercorrente, o caso concreto comportaria distinguishing, diante das peculiaridades fáticas e da atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

Argumentou que houve resistência da Fazenda Pública à tese de prescrição intercorrente suscitada na exceção de pré-executividade, o que atrairia a incidência do princípio da sucumbência, defendendo que a ausência de condenação em honorários implicaria indevida restrição ao direito da Defensoria Pública à percepção de verba sucumbencial, sobretudo quando atuante em defesa de parte ausente.

Em contrarrazões à apelação do Estado do Pará, a Defensoria Pública sustentou a correção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, reiterando que, após a ciência da não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo quinquenal, consumando-se o lapso prescricional em 10/01/2020, à luz da Súmula 314 do STJ e dos Temas 566, 567 e 568.

Conforme certificado nos autos, o
Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso da Defensoria Pública.

Por fim, a 6ª Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que a causa não demanda intervenção ministerial obrigatória, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 178 do CPC, reputando despicienda a atuação do Parquet no feito.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, pelo ESTADO DO PARÁ e, de outro, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de curadora especial da empresa executada ELETROCOPY COMÉRCIO LTDA, contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, afastando, ainda, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre registrar que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conforme já certificado nos autos, razão pela qual conheço de ambos os apelos.

Passo, assim, ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia instaurada no apelo do Estado do Pará reside na validade do reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo a quo, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, do art. 174 do Código Tributário Nacional e das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 568), sob a sistemática dos recursos repetitivos.

A sentença recorrida assentou que teria transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos — correspondente à soma do período de 01 (um) ano de suspensão e 05 (cinco) anos de prescrição intercorrente — contados da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, reconhecendo, de forma automática, a consumação da prescrição intercorrente.

Entretanto, a análise detida dos autos evidencia que a decisão não delimitou, com a precisão exigida pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, os marcos temporais essenciais à configuração da prescrição intercorrente, tampouco demonstrou, de maneira fundamentada, a inércia qualificada da exequente apta a autorizar a extinção do crédito tributário.

É certo que, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, a Primeira Seção do STJ fixou balizas claras quanto à contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, estabelecendo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, após esse período, o prazo quinquenal de prescrição intercorrente. Todavia, igualmente assentou que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve delimitar expressamente os marcos temporais adotados na contagem do prazo, fundamentando o ato judicial quanto ao período de suspensão e ao termo inicial e final da prescrição.

No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 04/08/2006, tendo o despacho inicial ocorrido em 17/08/2006, ato que, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com redação conferida pela LC nº 118/2005, constitui causa interruptiva da prescrição. Posteriormente, houve tentativa de citação por oficial de justiça, seguida de requerimento de citação por edital, efetivada em 01/03/2013, com nomeação de curador de ausentes e apresentação de defesa.

Esse iter processual revela que o feito não permaneceu inerte por desídia exclusiva da exequente, mas atravessou fases marcadas por diligências, tentativas de citação, nomeação de curador e manifestação das partes, circunstâncias que exigem exame minucioso para aferir se houve, de fato, paralisação injustificada do processo após a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis.

A sentença, todavia, limitou-se a afirmar o transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos, sem indicar, de forma individualizada, a data exata da ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da localização do devedor ou de bens, tampouco a data de início do arquivamento provisório, nem o termo final do quinquênio prescricional. Essa deficiência fundamentadora compromete a higidez do reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto, conforme o item 4.5 do acórdão repetitivo, o magistrado deve explicitar os marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso do prazo legal, mas também a ausência de atos efetivos voltados à satisfação do crédito, sendo insuficiente a mera constatação do lapso temporal sem análise contextualizada da movimentação processual. A propósito, a Súmula 106 do STJ estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

No presente caso, parte significativa da demora verificada decorreu do trâmite necessário à citação por edital, à nomeação de curador especial e ao julgamento de exceção de pré-executividade, circunstâncias que não podem ser automaticamente imputadas à inércia da Fazenda Pública, sob pena de se converter o instituto da prescrição intercorrente em instrumento de penalização do credor público por fatores alheios à sua atuação.

Cumpre ressaltar que o próprio STJ, ao fixar as teses repetitivas, destacou que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação — ainda que por edital — são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento. No entanto, a aferição dessa eficácia interruptiva deve ser feita à luz dos atos concretamente praticados, o que não se verifica de modo adequado na sentença recorrida.

Diante desse cenário, conclui-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente, tal como realizado, carece de fundamentação adequada quanto aos marcos temporais e à efetiva configuração da inércia qualificada exigida pela jurisprudência, impondo-se a reforma da sentença para afastar, no momento, a decretação da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Cumpre ainda assinalar que o reconhecimento da prescrição intercorrente, na sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar acerca da eventual consumação do prazo prescricional, conforme dispõe expressamente o § 4º do referido dispositivo legal. Trata-se de garantia processual que concretiza o devido processo legal substancial, assegurando ao ente público a possibilidade de demonstrar a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, ou ainda a existência de diligências pendentes que possam influir na contagem do prazo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a oitiva da Fazenda Pública constitui requisito formal indispensável à decretação válida da prescrição intercorrente, sob pena de nulidade do decisum.

Nesse sentido, colaciono julgados desta corte de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente que justifique a extinção do feito executivo fiscal.

3. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar, ex offício, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública.

4.
No caso em questão, a prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008865520088140130 22251389, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO
§ 4º
DO ART.
40
DA LEI
6.830
/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do
§ 4º
do art.
40
da Lei
6.830
/1980;

2.
A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença;

3. O art.
40
,
§ 4º
,
LEF
, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ;

4. Recurso conhecido e provido.

(7349407, 7349407, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-02).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em face de MAC CEREAIS EIRELI, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. O apelante alega ausência de intimação específica da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, em violação ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6 .830/80, e requer a reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decretação de ofício da prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a observância do procedimento legal previsto no art. 40 da LEF, que inclui a suspensão da execução, o arquivamento dos autos após o prazo de um ano e, somente depois, a possibilidade de decretação da prescrição, precedida da oitiva da Fazenda Pública.

O reconhecimento da prescrição de ofício sem a intimação prévia do ente público ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O STJ, no REsp 1.340.553/RS (repetitivo), firmou entendimento de que a intimação da Fazenda é requisito essencial para a validade da decretação da prescrição intercorrente.

A ausência de inércia por parte do ente público, que se manifestou nos autos, reforça a necessidade de reforma da sentença para afastar a prescrição declarada de ofício sem o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decretação de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de inércia da Fazenda Pública afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O contraditório e a ampla defesa devem ser observados como pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00015026120178140050 26723366, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No caso em exame, não se evidencia a intimação pessoal da Fazenda Pública especificamente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente antes de sua decretação, mas tão somente a intimação ordinária no curso do feito. A ausência dessa intimação qualificada — prevista no art. 40, § 4º, da LEF — compromete a regularidade do reconhecimento da prescrição, pois inviabiliza o contraditório efetivo e a ampla defesa do ente exequente quanto à delimitação dos marcos temporais e à demonstração de eventual causa impeditiva do prazo prescricional. Tal vício, por si só, já seria suficiente para afastar a extinção do feito, reforçando a necessidade de reforma da sentença recorrida.

Por consequência lógica do provimento do recurso do Estado do Pará, resta prejudicado o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, que versava exclusivamente sobre a condenação em honorários advocatícios decorrente da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente. Uma vez afastada a própria extinção do feito, inexiste substrato fático-jurídico para análise da sucumbência pretendida, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do apelo da Defensoria.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação acima expendida, e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026